Tribunal: STF
Processo: RHC 225049
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Regis da Silva Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 645.860/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de REGIS DA SILVA PEREIRA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0014840-73.2018.8.24.0023). De acordo com os autos, o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída a sanção, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, a Corte de origem negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 895/896): 



    […]



    Nesta impetração, a defesa alega, inicialmente, "a ilegalidade dos acórdãos do TJSC que não aplicaram a Lei 13.964/19 — alcunhada de 'Pacote Anticrime' —, apesar de ser norma penal posterior mais benéfica ao réu, pois tornou a ação do crime de estelionato pública condicionada à representação" (e-STJ fl. 6). 



    Posto isso, requer (e-STJ fls. 12/13): a) CONCEDA-SE liminarmente a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade demonstrada, para suspender os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE a ilegalidade ocorrida, a fim de reconhecer a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do Paciente pela decadência em relação ao crime de estelionato ou, subsidiariamente, determinar a intimação das vítimas para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade a (CRFB/1988, artigo 5^, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º) (eDOC 38)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.(eDOC 26)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5°, DO CP, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.964/2019. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. .ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSENTE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”(eDOC 80)



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de retroação da norma que altera as condições de procedibilidade da ação penal.



    É que a Lei que instituiu o “Pacote Anticrime” transformou o estelionato em crime de ação pública condicionada à representação, após a condenação do recorrente.



    Ao julgar o habeas corpus, frisou o STJ:



    […]



    No caso, a denúncia foi oferecida em 16/10/2019, previamente portanto à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, razão pela qual não merece retroagir o disposto no art. 171, § 5º, do Código Penal. 



    Ademais, conforme consignado na decisão monocrática, a vítima registrou boletim de ocorrência, estando preenchida a condição de procedibilidade. (eDOC 3, p. 16)



    Como se vê, mesmo quando o crime ainda era de ação pública condicionada, há prova nos autos de que a vítima demonstrou inequívoca intenção de dar início à persecução penal, a evidenciar a impropriedade do pedido.



    Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014)



    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal. (HC 108.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.3.2018)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA PELOS PAIS DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando a vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior à Lei 12.015/2009). II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade e prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera declaração de pobreza. III - Não cabem em habeas corpus discussões sobre a veracidade da declaração de pobreza, uma vez que a prova da miserabilidade se faz pela simples declaração firmada perante a autoridade policial. IV – A discussão acerca de eventual falsidade do documento demandaria o exame de provas sobre a real situação econômica da declarante, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. V – Ordem denegada”. (HC 113.071/RS, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2012).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 12.015/2009. 1. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225, § 1º, I, C/C O § 2º, DO CÓDIGO PENAL (NORMA ANTERIOR). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MISERABILIDADE DA VÍTIMA OU DE SEUS PAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS. REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADE ESPECIAL. 2. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 11.690/2008. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 4. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA DAS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA E DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    1. Atos praticados antes da vigência da Lei n. 12.015/2009. Atentado violento ao pudor. Ação penal pública condicionada à representação, nos termos da norma anterior do art. 225, § 1º, I, c/c § 2º, do Código Penal. 



    2. A condição da miserabilidade da vítima não exige demonstração formal, podendo ser constatada por outros elementos, como se tem na espécie, diante do grau de instrução e da profissão da mãe da vítima. 



    3. Representação. Dispensa de formalidade. Genitora da vítima que compareceu à autoridade policial para dar notícia do delito. 



    4. Oitiva de testemunhas. Rito do art. 212 do Código de Processo Penal, com alteração da Lei n. 11.690/2008. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    5. Interrogatório do Recorrente ocorrido em data anterior à publicação da Lei 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 



    6. O princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal comporta flexibilização em situações excepcionais, como as descritas no art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal. Excepcionalidade na espécie vertente. 



    7. Pedidos de desclassificação da conduta do Recorrente ou de reconhecimento de continuidade delitiva: impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 



    8. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 116.171/SC, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.9.2013). 



    Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente